Tribunal: TJDFT
Processo: 0003937-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. SEIS MESES. ART. 59 DA LEI N.o 7.357/85. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921 DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC.
2. Nos casos de execução fundada em cheque, para fins de verificação da prescrição intercorrente, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 59 da Lei n.o 7.357/85.
3. Não tendo havido a localização de bens penhoráveis, a prescrição intercorrente começa a fluir do esgotamento do prazo suspensivo de um ano a que faz referência o artigo 921, §1o, do Diploma Processual, tendo em vista a impossibilidade de prosseguimento indefinido da execução.
4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas ou inúteis em localizar o devedor ou seus bens não suspendem, tampouco interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ.
5. Decorridos mais de 6 (seis) meses desde o fim do prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo referido pelo §1o do art. 921, CPC, sem que o exequente pudesse apontar a existência de bens penhoráveis ou sinalizar mudança na situação financeira do devedor, resta nítido o implemento das condições para se reconhecer a prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.